Tribunal: STF
Processo: ARE 823822
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Penal. 3. Momento do interrogatório nas ações penais relativas ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Adoção do procedimento previsto na Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) ofenderia o art. 5º, LV, da CF (ampla defesa). 4. Necessidade de rever interpretação da origem à legislação infraconstitucional. Providência vedada no âmbito do recurso extraordinário. Ofensa reflexa. 5. Rito especial da Lei n. 11.343/2006. O art. 57 da Lei de Drogas dispõe que o interrogatório inaugura a audiência de instrução e julgamento, ocorrendo em momento anterior à oitiva das testemunhas, diferentemente do que dispõe o artigo 400 do CPP. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.